Tribunal: TJMT
Processo: 1053429-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053429-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS MAURICIO DE JESUS PIRES - CPF: 055.870.491-32 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), YARA APARECIDA DE JESUS CARVALHO - CPF: 631.286.831-15 (RECORRENTE), GAVASSO & GAVASSO LTDA - CNPJ: 04.860.240/0001-17 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NÃO FORMAÇÃO DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 152913266), que julgou extinto o feito em razão da necessidade de realização de perícia.

Em argumento recursal, os recorrentes afirmam que não existe a necessidade de perícia técnica na demanda, visto que prejudicada em razão do conserto do veículo já ter sido realizado.

Pugnam pelo retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a ausência de citação e requer a manutenção da extinção ou retorno dos autos com abertura de prazo para apresentação de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram o veículo Ford/KA 1.6 Sport, placa NCZ-8368, RENAVAM 344931374, ano/modelo 2011/2012, cor prata, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual já começou a apresentar defeitos após cinco dias de uso.

Afirmam que as tratativas para o cancelamento do contrato não surtiram efeitos, de forma que pugnam pelo reconhecimento da rescisão contratual com todos os reflexos valorativos.

O Magistrado singular
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, em razão da incompetência absoluta do Juízo, ante a necessidade de perícia técnica.

Contudo, não há se falar em incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado, consta dos autos que a parte reclamada sequer foi citada para compor a presente lide, uma vez que o Magistrado julgou de plano o feito, sem ouvir a parte contrária
.

Sendo assim,
entendo pela remessa dos autos à origem, visto que não houve a citação da parte reclamada, audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Portanto, cabível a reforma da sentença e a devolução do feito à origem para a devida composição da lide, pois impossível a aplicação da teoria da causa madura.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023